Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721233-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. V. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA VIANA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D.V.O., parte representada por sua genitora, contra decisão de ID 158915733 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao agravado que proceda a matrícula da criança em creche da rede pública de ensino, próxima a sua residência. Por meio do Ofício n. 2753 / 1o VIJ (ID 48456012), o MM. Juiz a quo comunicou ter sido proferida sentença, em 29/6/2023 (ID 163201617 dos autos de origem), que julgou improcedente o pedido, da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora